Tribunal: TJES
Processo: 0002995-28.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002995-28.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WELTON MORAIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003). O apelante pleiteia, preliminarmente, a devolutividade integral do recurso em razão do direito à autodefesa e, no mérito, requer a aplicação da detração penal e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de ampla devolutividade do recurso de apelação, à luz do direito de autodefesa e do princípio da dialeticidade; (ii) a necessidade de reanálise da dosimetria da pena, incluindo a detração penal; (iii) a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação no processo penal possui ampla devolutividade, permitindo a análise integral do édito condenatório, ainda que as razões recursais não impugnem todos os fundamentos da sentença. Precedentes do STJ.

4. A materialidade delitiva está comprovada por documentos como Auto de Prisão em Flagrante e Auto de Apreensão, enquanto a autoria encontra respaldo na confissão judicial e no depoimento do policial responsável pelo flagrante, em harmonia com as demais provas dos autos.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando negativamente a culpabilidade e os maus antecedentes. Precedentes do STJ.

6. Na segunda fase, a pena foi corretamente aumentada em razão da multirreincidência do réu, com compensação proporcional da agravante com a atenuante da confissão espontânea (Tema nº 585 do STJ).

7. Na terceira fase, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003, pela reincidência específica, não caracteriza
bis in idem.
Precedentes do TJES.

8. A detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme art. 66, III, “c”, da LEP.

9. A gratuidade da justiça não é cabível nesta fase, pois a aferição da hipossuficiência econômica do réu compete ao Juízo da Execução. Precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Apelação Criminal possui ampla devolutividade, autorizando o reexame integral da sentença condenatória, em respeito ao direito de autodefesa e ao princípio da ampla defesa.

2. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução e não altera o regime inicial de cumprimento da pena nesta fase recursal.

3. A concessão da gratuidade da justiça deve ser analisada na fase de execução penal, sendo obrigatória a condenação nas custas processuais na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 20, II; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 311.439/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 17.12.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 02.08.2022; TJES, ApCrim nº 0002727-37.2023.8.08.0030, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 09.07.2024; TJES, ApCrim nº 0003792-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, J. 09.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002995-28.2022.8.08.0030

APELANTE: WELTON MORAIS DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES.
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
WELTON MORAIS DA SILVA
em face da r. Sentença de ID 10788489 que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, com regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Em suas razões (ID 10788493), a defesa técnica pugnou, preliminarmente, pela devolutividade integral do édito condenatório, em razão da irresignação manifestada pelo próprio recorrente na audiência de instrução e julgamento, com base no direito da autodefesa.

Subsidiariamente, requer a aplicação da detração penal, com fulcro no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor do apelante.

Contrarrazões ao ID 10788499, pelo
desprovimento
do recurso, suscitando a preliminar de autodefesa genérica.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11152355), pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

O presente recurso foi interporto pelo próprio réu, conforme extrai-se do termo de audiência, e, apesar da defesa afirmar que “
não há fundamentos que justificassem esta irresignação
” (ID 10788489), a sentença deve ser revista em sua integralidade nesta instância, em razão do direito de autodefesa.

Sob essa perspectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a ampla devolutividade da apelação, flexibilizando o princípio da dialeticidade para possibilitar que o segundo grau examine, com maior profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida.
(STJ, HC nº 311.439/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma
, J. 17.12.2015)

Nessa ótica, vide julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. REANÁLISE DE TODA A MATÉRIA. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em que pese a ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, havendo recurso do acusado, deve ser procedida à análise minuciosa do édito condenatório e dos autos, em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, que submete ao conhecimento do Tribunal de Justiça toda a matéria debatida nos autos
. (...)

(
TJES, ApCrim nº
0002727-37.2023.8.08.0030
, Des. Rel.
Eder Pontes da Silva
,
Primeira
Câmara Criminal, Data:
09
.07.2024
)

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS PELA DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. REJEITADA. 2. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS LEGAIS RESPEITADOS. PENA PRESERVADA. 1. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS PELA DEFESA. 1.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal
. Preliminar rejeitada. (...)

(
TJES, ApCrim nº
0002038-90.2023.8.08.0030
, Des. Rel. Fernando
Zardini Antônio
,
Primeira
Câmara Criminal, Data:
01
.04.2024
)

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PREJUDICIAL RECHAÇADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento.
As razões recursais não veiculam tese específica, mas postulam o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, no processo penal, a ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença.
Precedentes STJ. (...)

(
TJES, ApCrim nº 0007985-33.2020.8.08.0030, Des. Rel. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 23.11.2023
)

Feitas essas considerações, ao exame do mérito das imputações.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID 10788366) o que se segue:

Consta do inquérito policial que a esta instrui, que no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 15h55m, na Rodovia BR 101, Distrito de Rio Quartel, neste Município e Comarca, o denunciado WELTON MORAIS DA SILVA foi flagrado portando uma arma de fogo do tipo pistola Smith & Wesson 9MM, nº de série HFF6846, com 15 (quinze) munições do mesmo calibre, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Revela a peça informativa que o denunciado Welton Morais da Silva contratou um serviço de transporte particular para trazê-lo de Aracruz para Linhares e durante o trajeto o veículo foi abordado por policiais rodoviários federais, ocasião em que houve a apreensão da arma de fogo no interior de uma bolsa que o mesmo trazia consigo.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu no crime do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso, que passo a análise.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos (ID 10788367):
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04;
(ii)
Boletim Unificado nº 48711108 de fls. 10/13;
(
iii
)
Auto de Apreensão de fl. 32;
(iv)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 34.

Da mesma forma, a
autoria
restou demonstrada pela confissão judicial do apelante, que confirmou os termos da denúncia e declarou que a arma estava em sua posse já fazia uns 06 (seis) meses.

O Policial Militar Pedro Cavalcante Bello que conduziu o flagrante, ouvido em Juízo, ratificou a descrição dos fatos constantes na peça inaugural, nos seguintes termos:

“
que se recorda da ocorrência; que deram a ordem de parada para o veículo; que na hora que o carro estava encostando, foi jogada uma coisa pela janela e saiu fumaça; que, depois, foi verificado que era um celular; que esse movimento deu um alerta na guarnição; que pediram para os sujeitos saírem do carro; que, ao verificarem o carro, foi encontrada uma arma de fogo na mochila do acusado; que depois verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o acusado
.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Embora o agente da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Paulo Rosa de Souza, que esteve presente na ocorrência, não tenha se lembrado dos fatos ao prestar depoimento em juízo, ele confirmou oportunamente a autenticidade de sua assinatura no Termo de Declaração de fl. 17 do ID 10788366.

A ausência de lembrança do agente acerca dos detalhes do ocorrido mostra-se compreensível diante do decurso temporal significativo entre a data da ocorrência, em 25 de agosto de 2022, e a audiência de instrução e julgamento, realizada em 17 de outubro de 2024, totalizando mais de dois anos.

O lapso de tempo, somado à intensa e extenuante rotina de um agente de segurança, que frequentemente se depara com diversas situações e realiza inúmeros flagrantes, justifica a dificuldade em recordar-se de eventos específicos.

Tem-se, assim, que a confissão do acusado encontra suporte na prova oral produzida.

Portanto, os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados no decorrer da instrução criminal, de forma que inexiste fundamento para reformar a sentença.

Superada essa questão, passo à análise da dosimetria da reprimenda.

Na fase inaugural, fixou-se a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 13 (treze) dias-multa), valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e maus antecedentes, sob a seguinte fundamentação:

A
culpabilidade
extrapola a normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outros delitos, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta (“2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”. AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022); o Réu possui
maus antecedentes
, tendo em vista 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas será valorada negativamente neste estágio (guia nº 99310), duas, na segunda fase e uma, na terceira, evitando, assim,
bis in idem
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto aos
motivos
, são os próprios da conduta delituosa; as
circunstâncias
não extrapolam o normal; as
consequências
próprias do delito; não há que se falar em
comportamento da vítima
, por se tratar de crime contra a segurança coletiva.

Constata-se que as circunstâncias moduladoras foram desfavoravelmente avaliadas em relação ao denunciado com base em fundamentação idônea, não havendo motivos para qualquer reparo.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, o Juízo de Primeiro Grau aumentou a pena em 1/6 (um sexto) devido à multirreincidência, realizando a compensação de uma das condenações com a atenuante da confissão espontânea. Transcrevo:

Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d” do CP) e a agravante da reincidência, dou-as por parcialmente compensadas em virtude da multirreincidência – duas valoradas neste estágio (“
7. Diante de duas condenações definitivas ostentadas pelo Recorrente, que configuram a agravante de reincidência, as instâncias ordinárias compensaram uma delas com a atenuante da confissão e elevaram a pena em 1/6, em razão do édito condenatório remanescente, o que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
”. AgRg no HC n. 824.877/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023), razão pela qual elevo a pena para
03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

De acordo com o Tema nº 585 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é admissível, em casos de multirreincidência, a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo compensada proporcionalmente com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse ponto, a Corte Superior admite a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com multrreincidência

(STJ,
AgRg no AREsp nº 2.367.810/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
J. 0
6.02.2024
)
.

Portanto, não há alteração a ser realizada na 2ª fase dosimétrica.

Na 3ª fase, em razão da reincidência específica do réu por porte de arma de fogo (Guia de Execução nº 184.419), nos termos do art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003, majorando a reprimenda em 1/2 (metade), fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DISTINTAS. 1. Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes, outra para fins de reincidência e outra para fins de aumento de pena do artigo 20, II, da Lei n. 10.826/03, sem que isso caracterize
bis in idem
.

(
TJES, ApCrim nº 0003792-04.2022.8.08.0030, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 09.08.2023
)

Eventual detração do tempo em que o apelante esteve preso cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizá-la, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66.
Compete ao Juiz da execução: (...)

III –
decidir sobre: (...)

c)
detração e remição da pena;

Por fim, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.
”

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu inciso XI, art. 273:
“As custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, de maneira que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804 do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal. Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.”

(TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024).

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.”

(TJES, ApCrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023).

___________________________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.